Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704222-41.2023.8.07.0018 RECORRENTE: WILSON CARLOS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. DECRETO-LEI 2.317/86. LEI FEDERAL 10.846/02. DIÁLOGO DE FONTES. AUXÍLIO-MORADIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-INVALIDEZ E COMPLEMENTO DE SOLDO. CÔMPUTO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. NÃO-INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. A remuneração dos militares do Distrito Federal é composta por soldo, adicionais e gratificações e, além da verba remuneratória, os policiais militares têm direito ao auxílio-invalidez, auxílio-alimentação e ao auxílio-moradia, parcelas tratadas pela lei como direitos pecuniários mensais para custeio de gasto específicos. Inteligência dos artigos 1o e 2o da Lei n.o 10.486/2002. 2. Os auxílios alimentação, invalidez e moradia, por interpretação lógico/sistemática da Lei n.o 10.486/2002 e do Decreto-Lei n.o 2.317/86, em autêntico diálogo de fontes, não compõem a remuneração dos militares ativos ou inativos do Distrito Federal, pois não foram incluídos no rol de rubricas que compõem a sua remuneração, de modo que se referem a parcelas destacadas pela lei como direito pecuniário de caráter indenizatório. 3. Ainda que pagos com habitualidade, os auxílios não podem compor a base de cálculo da gratificação natalina, visto que não integram a remuneração do militar, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável ao caso. 4. O complemento de soldo, previsto no artigo 31 da Lei n. 10.486/2002, objetiva evitar que o militar ou seu beneficiário receba valor inferior ao salário-mínimo, razão pela qual, nos termos do artigo 7o da Constituição Federal, possui natureza de abono. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 572921- 4/RN, que deu origem à Sumula Vinculante n.o 15, entendeu que o abono ou complemento não integra a base de cálculo para pagamento de outras vantagens, dentre elas, a gratificação natalina. 6. Concedida a gratuidade de justiça ao apelante/impetrante pelo juízo a quo, merece ser parcialmente reformada a sentença, para que seja excluída a condenação do autor ao pagamento das custas processuais. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.371/86, e 2o, inciso I, alíneas "e" e "f" e inciso II, alínea "d", 3o, incisos XIII e XIV, e 21, inciso VI, todos da Lei 10.486/02, buscando seja determinado que o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação integrem a base de cálculo do 13o (décimo terceiro) salário. Pondera que vantagens de caráter permanente não vêm sendo integradas no cálculo da gratificação. Defende a inclusão do auxílio-moradia na gratificação natalina, por se tratar de verba de caráter permanente, pois continua sendo paga ao militar mesmo na inatividade. Afirma, nessa linha, que o auxílio alimentação também tem natureza permanente e remuneratória. Fundamenta o apelo na alínea "b" do autorizador constitucional apontando que foi julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Por fim, pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Daniela Cristina Guedes de Magalhães, OAB/DF 11.493. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.371/86, e 2o, inciso I, alíneas "e" e "f", e inciso II, alínea "d", 3o, incisos XIII e XIV, e 21, inciso VI, todos da Lei 10.486/02. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Lei 10.486/2002), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, veja-se o AREsp 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024. Ademais, é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A corroborar: AgInt no AREsp 1.876.784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022 e AREsp 1.962.155, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 29/02/2024. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome da advogada Daniela Cristina Guedes de Magalhães, OAB/DF 11.493. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021